Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REMOÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário dos bens deixados pelo falecido, sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da inventariante. Os apelantes alegam que deve haver a remoção da inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo de inventário por desídia do inventariante é adequada; e (ii) estabelecer se a remoção do inventariante é a medida processual cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 622 do CPC prevê a remoção do inventariante em caso de inércia no curso do processo ou quando este não se desincumbir das obrigações que lhe estão afetas.
4. O inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.
5. A jurisprudência do TJDFT estabelece que, em casos de desídia do inventariante, a medida processual cabível é a remoção do inventariante, sendo nomeado outro em seu lugar, e não a extinção do processo por abandono de causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A inércia do inventariante não autoriza a extinção do processo de inventário, devendo ser promovida a sua remoção e substituição."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 622.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 225.534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08/11/2016, p. 16/11/2016.